Tribunal: TJMT
Processo: 1026721-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026721-91.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026721-91.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR –
CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA –

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a contradição apontada e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026721-91.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargada.

A embargante alega que no Recurso Administrativo que apresentou pugnou pela realização de prova pericial no aparelho medidor, o que foi negado pela concessionária.

Aduz que
“restou demonstrado por meio do Laudo do Tecnico que a equipe da Energisa não foi acompanhada pelo responsável técnico da empresa durante a inspeção”
e que
“sequer houve a comprovação da Embargada de que o suposto defeito efetivamente reduziu o registro do consumo de energia da Embargante”
.

Afirma que, por esses motivos,
“ocorreu uma contradição na decisão em relação aos documentos apresentados nos autos”
.

Argumenta que a suspensão no fornecimento de energia elétrica em decorrência de débitos pretéritos é ilegal e que o aresto contradiz as decisões deste Tribunal e do STJ, por isso busca sua reforma.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026721-91.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aduz que o acórdão é contraditório em relação às provas dos autos, pois
“restou demonstrado por meio do Laudo do Tecnico que a equipe da Energisa não foi acompanhada pelo responsável técnico da empresa durante a inspeção”
e que
“sequer houve a comprovação da Embargada de que o suposto defeito efetivamente reduziu o registro do consumo de energia da Embargante”
. Alega ainda que a suspensão no fornecimento desse serviço motivada por débitos pretéritos é ilegal.

No entanto, o julgado só é contraditório quando os seus próprios fundamentos e conclusão são incongruentes. É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos
, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018). (Sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o-10-2008). (Sem destaque no original).

E não é essa a hipótese da lide, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há nada a reconsiderar, esclarecer ou acrescer, visto que toda a matéria apresentada foi apreciada e o aresto está coerentemente fundamentado. Tão somente o desfecho foi diverso do esperado pela embargante, o que, porém, não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. Logo, o seu não acolhimento, quando manejados nesses termos, não acarreta ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil
. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp no. 450787/GO, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Liz Felipe Salomão, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014) (sem destaques no original).

Vale destacar que a Câmara assim consignou:

“Pelo critério da probabilidade do direito, à primeira vista conclui-se que a ré/agravante se desincumbiu da obrigação de demonstrar a adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

A propósito, o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 assim estabelece:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografia
s e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Depreende-se dos autos que o TOI foi elaborado corretamente, com a presença de funcionário da Fazenda da agravada, que o assinou e declarou que recebeu uma cópia desse documento. Não há nenhuma evidência de que tenha sido coagido a fazê-lo ou que tenha alegado incapacidade técnica e protestado pelo acompanhamento de profissional da área, ou até mesmo pela realização de perícia

O TOI registrou o seguinte:

“ (...) encontrado TC da fase B e fase C com furo na carcaça deixando de registrar consumo correto, com corrente na primária fase B 1.4 na secundária 0, e corrente na primária fase C 1.2 e na secundária 0, funcionário não soube declarar carga, porém foi verificado que medição utilizada para algodoeira, câmara fria e secador de grãos” (Id n. 70943450 - desvio de energia no ramal de entrada, onde estavam sendo desviados uma fase e um neutro por meio de cabo flexível 10mm (ID n. 58355463 – págs. 4 e 5).

Ali foi declarado que a agravada desistiu voluntariamente da perícia, que a ocorrência foi fotografada e que não houve recusa ao recebimento do Termo. Também está anotado o direito de ampla defesa na forma da legislação vigente.

Os registros fotográficos encontram-se no Id n. 70943451.

A agravante anexou Carta ao Cliente pela qual comunicou o débito à agravada (Id n. 70943452 – pág. 1), que admite tê-lo recebido (Id n. 75979486 – pág. 6). Inclusive apresentou defesa administrativa, cujo Recurso teve o resultado divulgado no Id n. 70943457.

A agravada argumenta que devia ter sido realizada perícia, mas, pelo que consta nos autos, não a requereu no momento oportuno.

Logo, num primeiro momento tem-se por infundada a arguição de unilateralidade do procedimento adotado, pois ela teve acesso aos documentos relativos à apuração da irregularidade e foi devidamente cientificada da existência do problema no medidor.

Posto isso, em cognição sumária, verifica-se a legalidade do ato, sendo devida a cobrança e as demais providências pertinentes."

Não se verifica nenhuma contradição no trecho transcrito, pois considerou que foram observadas as exigências do artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL para o reconhecimento de irregularidade no medidor de energia, o que, neste momento processual, legitima a cobrança e demais providências pela concessionária.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021